Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de possível violação a dialeticidade. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12